Tribunal: TJSP
Processo: 0002691-15.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
Agravo em execução. Decisão de progressão ao regime aberto. Insurgência ministerial. Alegada necessidade do pagamento da multa como condição para a progressão. Precedente do STF, aplicável apenas às hipóteses de inadimplência deliberada da pena de multa, quando o condenado tenha condições de fazê-lo. O mero inadimplemento não configura óbice à progressão. Ausência de elementos aptos a demonstrar

Ementa:
Agravo em execução. Decisão de progressão ao regime aberto. Insurgência ministerial. Alegada necessidade do pagamento da multa como condição para a progressão. Precedente do STF, aplicável apenas às hipóteses de inadimplência deliberada da pena de multa, quando o condenado tenha condições de fazê-lo. O mero inadimplemento não configura óbice à progressão. Ausência de elementos aptos a demonstrar a capacidade econômica do reeducando em proceder ao imediato pagamento da pena pecuniária. Mantida a progressão. Agravo ministerial improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000623155
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002691-15.2020.8.26.0154, da Comarca de Catanduva, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado LEONARDO
MATEUS GOUVEIA ROQUE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao agravo ministerial, mantendo-se, na íntegra, a r. decisão atacada.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 9 de agosto de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002691-15.2020.8.26.0154 -Voto no
2
Agravo em Execução no 0002691-15.2020.8.26.0154
Comarca: São José do Rio Preto
Agravante: Ministério Público
Agravado: Leonardo Mateus Gouveia Roque
VOTO No. 23.176
Agravo em execução. Decisão de progressão ao regime aberto.
Insurgência ministerial. Alegada necessidade do pagamento da
multa como condição para a progressão. Precedente do STF,
aplicável apenas às hipóteses de inadimplência deliberada da
pena de multa, quando o condenado tenha condições de fazê-
lo. O mero inadimplemento não configura óbice à progressão.
Ausência de elementos aptos a demonstrar a capacidade
econômica do reeducando em proceder ao imediato pagamento
da pena pecuniária. Mantida a progressão. Agravo ministerial
improvido.
Trata-se de agravo em execução, interposto
pelo Ministério Público contra decisão de fls. 29/33, proferida em
24/06/2020, pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Antônio Carlos Pinheiro
Freitas, do DEECRIM de São José do Rio Preto, que deferiu a
progressão ao regime aberto ao reeducando LEONARD MATEUS
GOUVEIA ROQUE.
Inconformado, o representante do Ministério
Público maneja o presente recurso de apelação, alegando não ser
possível a progressão de regime prisional enquanto inadimplente o
pagamento a multa cumulativamente imposta (fls. 01/15).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002691-15.2020.8.26.0154 -Voto no
3
O recurso foi respondido (fls. 39/51), a
decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (fl. 52/54) e a
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo improvimento do reclamo
ministerial (fls. 62/64).
Razão não assiste ao órgão ministerial,
porquanto o inadimplemento da pena de multa, de per si, não é
fator impedido à concessão do benefício.
Conforme se extrai dos autos, o reeducando
cumpre pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, como incurso no
art. 157, § 2o, I e II, do Código Penal.
Os requisitos autorizadores à progressão de
regime encontram-se previstos no art. 112 da Lei de Execução
Penal, in verbis:
Art. 112 - A pena privativa de liberdade será
executada
em
forma
progressiva
com
a
transferência para regime menos rigoroso, a ser
determinada pelo juiz, quando o preso tiver
cumprido ao menos:
I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o
apenado for primário e o crime tiver sido cometido
sem violência à pessoa ou grave ameaça;
(...)
§ 1o Em todos os casos, o apenado só terá direito à
progressão de regime se ostentar boa conduta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002691-15.2020.8.26.0154 -Voto no
4
carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que
vedam a progressão.
No caso em tela, o requisito de ordem
temporal foi atingido em 12/05/2020, não havendo qualquer
insurgência quanto ao lapso de pena já cumprido.
O bom comportamento carcerário, por sua
vez, foi atestado pelo diretor do estabelecimento prisional.
A questão posta nos presentes autos,
portanto, cinge-se à possibilidade de progressão quando ainda
inadimplente o pagamento da pena de multa cumulativa imposta.
Primeiramente,
cabe
destacar
o
entendimento firmado pelo Pretório Excelso:
Execução
Penal.
Agravo
Regimental.
Inadimplemento deliberado da pena de multa.
Progressão de regime. Impossibilidade. 1. O
Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou
orientação no sentido de que o inadimplemento
deliberado da pena de multa cumulativamente
aplicada ao sentenciado impede a progressão no
regime prisional. Precedente: EP 12-AgR, Rel. Min.
Luís Roberto Barroso. 2. Tal regra somente é
excepcionada pela comprovação da absoluta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002691-15.2020.8.26.0154 -Voto no
5
impossibilidade econômica do apenado em pagar a
multa, ainda que parceladamente. 3. Agravo
regimental desprovido. (STF, EP 16 ProgReg-AgR,
Pleno, rel. Roberto Barroso, j. em 15/04/2015, m.v.)
Como se verifica, haverá impedimento à
progressão quando o reeducando frustrar, de forma deliberada, o
pagamento da pena pecuniária. A mera impossibilidade financeira
de arcar com pena de multa não é circunstância impeditiva da
progressão de regime.
Caberia, portanto, ao órgão ministerial
demonstrar a intenção do condenado de embaraçar o pagamento
da multa, deixando de fazê-lo quando tivesse condições para tanto.
No presente caso, inexiste nos autos
qualquer indício apto a demonstrar a capacidade econômica do
condenado para imediato pagamento do valor devido.
Em casos análogos já se manifestou este E.
Tribunal de Justiça:
Agravo em execução penal – Progressão De
Regime – Pretensão à revogação do benefício,
porque não condicionado ao pagamento da pena de
multa – Inadmissibilidade – Inexigibilidade do
pagamento
da
multa
como
Condição
à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002691-15.2020.8.26.0154 -Voto no
6
progressão de regime – Inteligência do art. 112,
da Lei n° 7.210, de 11 de julho de 1.984, e art. 51,
do Código Penal – Decisão mantida – Recurso não
provido.
(TJSP, Agravo 0001148-74.2020.8.26.0154, 2a C.
Criminal, rel. Amaro Thomé, j. em 07/05/2020, v.u.,
grifamos)
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Recurso ministerial.
Decisão impugnada que concedeu ao sentenciado
a progressão ao regime semiaberto. Pedido
ministerial de pagamento prévio da pena de multa
como condição para a obtenção da progressão de
regime. Desnecessidade. Ausência de previsão
legal.
Condicionamento
da
progressão de
regime ao pagamento prévio da pena de multa
imposta
somente
nos
casos
de
crimes
econômicos. Negado provimento ao recurso.
(TJSP,
Agravo
em
Execução
7002628-22.2017.8.26.0073, 16a C. Criminal; rel. Leme
Garcia, j. em 06/09/2018, v.u., grifamos)
Desta feita, há de ser mantida a progressão
ao regime aberto.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002691-15.2020.8.26.0154 -Voto no
7
provimento ao agravo ministerial, mantendo-se, na íntegra, a r.
decisão atacada.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator